Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706745-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS, GILMAR JOSE BEDIN, NEILA EDUARDO BEDIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que, em embargos à execução de título extrajudicial, acolheu preliminar e declinou da competência em favor da 5a Vara Cível e de Arbitragem da Comarca de Goiânia/GO. Narra que, na cláusula sexta do instrumento, as partes em conjunto e livremente elegeram os foros competentes da comarca de Goiânia/GO ou Brasília/DF, renunciando, neste ato, a qualquer outro por mais privilegiados que pudesse ser, para dirimir questões relacionadas ao referido título. Não obstante, após tornarem-se inadimplentes e serem judicialmente executados por conta dessa mora, os embargantes, ora Agravados, arguiram suposta incompetência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília – DF em comportamento contraditório ao que fora pactuado quando da lavratura do instrumento. Afirma que o argumento utilizado para embasar a preliminar de exceção de incompetência por suposta prevenção do Juízo da 5a Vara Cível e Arbitragem de Goiânia – GO, acabou induzindo em erro o juízo de origem, pois o objeto da execução não é continente ao objeto da ação cautelar (processo no 172823-39.2016.8.09.0051, distribuída em 16.5.2016, extinta sem exame de mérito em 15.12.2016, mencionada pelos embargantes, ora agravados, sem, porém, ter ocorrido o transito em julgado, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (autos no 1657856/GO). Assevera que a lavratura do instrumento público de confissão de dívida se deu bem depois da propositura daquela ação cautelar, bem como da sua extinção, ao passo que restou expressamente pactuado entre as partes que a dívida ora confessada em nada implicaria na discussão do restante do débito objeto da demanda judicial ainda em trâmite no Judiciário Goiano. Por isso, apesar de guardarem relação, pois tanto a dívida presente na confissão de dívida, quanto a reclamada na ação cautelar emanam dos contratos de compra e venda de soja com preço fixo de números “5.850/2016, 5.851/2016, 9.079/2016, 9.121/2016, 9.122/2016”, não há prevenção. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para afastar a decisão agravada e manter o processamento da execução no juízo de origem; ou o efeito suspensivo para impedir a redistribuição da execução e dos embargos à execução ao Juízo da 5a Vara Cível de Goiânia – GO, até o deslinde final deste recurso. No mérito, postula a reforma da decisão, a fim de confirmar a liminar. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tendo em vista a prejudicialidade da matéria discutida, hei por bem apenas deferir o pleito para suspender os efeitos da decisão guerreada até final julgamento de mérito. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, caso queiram, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator